Tribunal: TJBA
Processo: 8003755-91.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003755-91.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ENDERSON SANTOS ALVES Defensora Pública: Paula Verena Carneiro Cordeiro APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Maurício Pessoa Gondim de Matos Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, § 4º DA LEI FEDERAL DE N.º 11.343/06, APLICADA AO ACUSADO, EM PRIMEIRO GRAU, A REPRIMENDA DE 1 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CUJAS CONDIÇÕES DEVEM SER FIXADAS NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PLEITOS RECURSAIS. I – DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. 1. Requer o recorrente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois proclama não possuir condições de arcar com as custas do processo. 2. Entretanto, não pode tal requisição ser conhecida por este juízo ad quem, com fulcro no artigo 804 do Código de Processo Penal e conforme o entendimento assentado do superior tribunal de justiça. II - PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES POR BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DOMICILIAR, AS QUAIS GERARIAM ILICITUDE DAS PROVAS. ARTIGO 5º, INCISOS XI E LVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 157 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE REJEITADA. 1. No que concerne ao pedido de reconhecimento de nulidade por invasão domiciliar, os policiais realizadores da prisão em flagrante que originou esse processo penal não ingressaram na casa do recorrente Enderson Santos Alves sem fundadas suspeitas, mas após realizarem uma abordagem pessoal justa, na qual, após denúncia anônima pormenorizada descrevendo o endereço daquele como local de tráfico de drogas, ao chegarem no endereço este foi flagrado portando um saco plástico e, ao notar a presença da guarnição policial, correu para dentro de casa e tentou fugir pelos fundos, quando foi surpreendido por uma célula da facção que o aguardava, levando consigo e guardando copiosa quantidade de drogas. Assim, os prepostos do Estado tinham motivos idôneos para considerar a possibilidade de ocorrer flagrante delito no interior da residência do recorrente, o que, conforme os autos, se confirmou. 2. Não custa lembrar que a tese da “inidoneidade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante” é consolidadamente rechaçada pela jurisprudência Superior do país, principalmente, à míngua de quaisquer elementos que demonstrem a parcialidade das testemunhas. Portanto, a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando em harmonia com as demais provas do processo, que é o caso, é meio idôneo e suficiente para a formação de édito condenatório. 3. De se destacar, portanto, que a invasão domiciliar se deu dentro dos moldes constitucionais e jurisprudenciais estabelecidos nesta República Federativa do Brasil, posto que se sustenta em fundadas suspeitas anteriores – ter sido encontrado portando drogas por prepostos do Estado, em local apontado como ponto de tráfico de drogas – devidamente justificada a posteriori. NO MÉRITO: III – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIDO. 1. Requer o apelante a absolvição, alegando serem insuficientes as provas de materialidade e autoria delitiva, tudo isso nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Cabe adicionar, neste ponto, o teor do auto de exibição e apreensão e o laudo pericial, comprovando a materialidade delitiva, nos quais se constatou que o recorrente fora preso em flagrante trazendo consigo e/ou guardando 10 (dez) papelotes totalizando massa bruta de 7,89g (sete gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína e 48 (quarenta e oito) trouxinhas totalizando 76,05 g (Setenta e seis gramas e cinco centigramas) de maconha. 3. Insta salientar, além disso, que apesar de não ter respondido ao interrogatório judicial, o apelante confessou a prática delitiva em seu interrogatório inquisitorial, admitindo que guardava o material para venda. Consequentemente, considerada toda a prova pericial e os depoimentos dos policiais que testemunharam em juízo, colacionados no capítulo anterior, nada há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, posto que sobejam provas de materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de entorpecentes. CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO EM PARTE, JULGADO NO MÉRITO, IMPROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARA MANTER/REDIMENSIONAR SUA PENA DEFINITIVA EM/PARA PENA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI FEDERAL DE N.º 11.343/06, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CUJAS CONDIÇÕES DEVEM SER FIXADAS NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob nº. 8003755-91.2022.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara Criminal de Ilhéus/BA, tendo como recorrente ENDERSON SANTOS ALVES e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE da apelação, julgando-a IMPROVIDA NA EXTENSÃO CONHECIDA, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .